Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E DE ESGOTO. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO DO TITULAR. NÃO REALIZADA A COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. MANTIDA A RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA CONTA. DANO IMATERIAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos, em que foi declarada a inexistência de débitos relacionados ao consumo de água e esgoto referente apenas ao imóvel de inscrição n.o 2922932 e a partir de 30 de maio de 2022 (licitude das demais cobranças e não ocorrência de danos extrapatrimoniais).
2. Fatos relevantes. (i) a apelante ajuizou a demanda contra a CAESB e os locadores/proprietários de dois imóveis (matrículas n.o 3632075 e n.o 292293-2), em que se insurge contra a cobrança de faturas de água e esgoto, as quais afirma não seriam de sua responsabilidade, porque os teria desocupado; (ii) no curso do processo, a CAESB noticiou que já teria alterado a vinculação das contas de janeiro de 2017 a setembro de 2019 para o CPF da locadora (ré/apelada) em relação ao imóvel tombado sob o n.o 3632075 (no ponto, perda parcial do objeto); (iii) com relação aos outros débitos relacionados a esse mesmo imóvel, eles não foram impugnados pela apelante, que afirmou que “devido a dificuldades financeiras, não efetuou o pagamento de algumas contas de água dessa residência, referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro de dezembro de 2015”; (iv) e com relação ao imóvel n.o 292293-2, a autora/apelante colaciona termo de solicitação para extinção do contrato ou suspensão dos serviços, por ela firmado e datado de 30 de maio de 2022, tendo a sentença excluído a sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos de consumo d ́água a partir dessa data.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) seria (ou não) a parte autora/apelante (locatária) a responsável pelos débitos dos serviços de água e esgoto dos dois imóveis, e por qual período; (ii) os protestos dos respectivos débitos seriam legítimos; e (iii) ocorreu fato gerador de dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o STJ, a obrigação de pagar por serviços essenciais como água e energia é pessoal (“propter personam”). O pagamento cabe ao usuário que utiliza o serviço (STJ, AREsp 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.12.2019).
5. O locatário continua responsável pelas tarifas de água após o fim do contrato de locação, se não notificar a concessionária. Devido à concreta inércia da parte autora, não há irregularidade na continuidade da cobrança pela prestadora do serviço, com ressalva do período de janeiro de 2017 a setembro de 2019 (imóvel sob matrícula n.o 3632075).
6. Não foi comprovado nem alegado pela apelante que houve um pedido de alteração cadastral antes de 30 de maio de 2022, sendo este o termo inicial da isenção de sua responsabilidade (imóvel n.o 292293-2).
7. Não desponta ato ilícito a ser atribuído à CAESB, até porque a própria consumidora teria reconhecido o inadimplemento das faturas do segundo semestre de 2015 (imóvel de matrícula n.o 3632075), o que justifica a respectiva cobrança (CC, art. 188, inc. I). Assim, em par com outros protestos legítimos, não subsiste dano extrapatrimonial (Súmula 385 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 12; Resolução n.°14/2011 da ADASA
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AREsp 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Conçalves, Primeira Turma, DJe 10.12.2019; TJDFT, acórdão 1355555, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 28/07/2021; TJDFT, acórdão 1241374, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, 04.05.2020; acórdão 955550, Rel. Desa Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe: 26/07/2016).